Tribunal: TJPA
Processo: 0080915-88.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080915-88.2013.8.14.0301

APELANTE: DORA ANTONIA NORONHA TOMAZ

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0080915-88.2013.8214.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP

ADVOGADO:

SOPHIA NOGUEIRA FARIA – OAB/PA 19.669

AGRAVADO: DORA ANTÔNIA NORONHA TOMAZ

ADVOGADO:

KARLA NORONHA – OAB/PA 18.843

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, fixando indenização por danos morais em R$ 2.000,00 à agravada Dora Antônia Noronha Tomaz. A ação foi ajuizada devido à publicação de matéria jornalística que associava a agravada a irregularidades no âmbito escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abuso do direito de expressão por parte do agravante na divulgação da matéria; (ii) verificar se a ausência de nexo causal entre a publicação e os danos morais alegados pela agravada descaracterizaria o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liberdade de expressão, embora garantida constitucionalmente, encontra limite nos direitos da personalidade, especialmente na preservação da honra, imagem e dignidade das pessoas envolvidas.

4.

A imputação de graves irregularidades à agravada, sem a devida comprovação, configura abuso do direito de informar, caracterizando o dano moral
in re ipsa
.

5.

O nexo causal entre a matéria jornalística e os danos morais sofridos pela agravada é evidente, uma vez que a publicação associou seu nome a práticas irregulares sem fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A liberdade de expressão, quando exercida de maneira abusiva e sem observância dos limites impostos pela honra e dignidade de terceiros, gera o dever de indenizar.

2.

A imputação de condutas irregulares sem a devida comprovação configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V, X; STJ, Súmulas nº 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.875.402/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 23/4/2024; STJ, REsp nº 1.764.036/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 5/3/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0080915-88.2013.8214.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP

ADVOGADO:

SOPHIA NOGUEIRA FARIA – OAB/PA 19.669

AGRAVADO: DORA ANTÔNIA NORONHA TOMAZ

ADVOGADO:

KARLA NORONHA – OAB/PA 18.843

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP
interpôs

Agravo Interno

contra Monocrática (Vide PJe ID 17710719, páginas 1-8) que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível para fixar o dano moral em R$ 2.000,00(dois mil reais), com índice de correção pelo INPC, súmulas 54 e 362 ambas do STJ, conforme ementa objurgada:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA SEM O DEVIDO CUIDADO NA APURAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO. APRESENTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS EM R$ 2.000,00. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” ( PJe ID 17710719,página 1).

As razões recursais estão assentadas nos seguintes argumentos, a saber:

-notícia de irregularidades no âmbito escolar com depoimentos coletados dos interessados, surgindo o registro de
DORA ANTÔNIA NORONHA TOMAZ

na

denúncia oriunda da Diretora da Escola Estadual Rodrigues Pinagé, mas que não era o foco principal da notícia divulgada;

- direito de livre expressão e informação

que se sobrepõe

ao direito individual e

-ausência da prova do dano moral por não comprovação do nexo causal.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno segundo o conteúdo explanado.( PJe ID

18081715,páginas 1-6)

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

18739144,páginas 1-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0080915-88.2013.8214.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP

ADVOGADO:

SOPHIA NOGUEIRA FARIA – OAB/PA 19.669

AGRAVADO: DORA ANTÔNIA NORONHA TOMAZ

ADVOGADO:

KARLA NORONHA – OAB/PA 18.843

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível dada a presença de seus requisitos de admissão extrínseco e intrínseco.

Às premissas recursais.

Premissa 1: Direito de expressão e informação que se sobrepõe ao direito individual.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
elege

o conflito entre dois direitos fundamentais cuja preponderância de um sobre o outro precisa ser necessariamente demonstrado para ditar qual o comandante do cenário fático sob enfoque.

Acaso presente o princípio da liberdade de expressão e informação, a redação da notícia jornalista seja em âmbito maior, seja na esfera local deve obedecer ao limite da honra de quem a matéria aponta.

Dito de outra forma. Se a redação ofende o subjetivo da pessoa mencionada, se evidencia ao leitor que dada pessoa está vinculada às irregularidades ali avençadas, presente está o dano moral
in re ipsa
ante o abuso do direito que transbordar aos limites do direito à crítica.

Há que separar, portanto, o
animus narrandi
do
animus injuriandi
e do
animus diffamandi
!

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça em julgamento recente:

RECURSO ESPECIAL (ART. 105, III, "A" E "C", DA CF) - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA, EM SITE DE NOTÍCIAS, A RESPEITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - TEXTO RELATANDO FATOS VERÍDICOS, MAS ENCABEÇADO POR MANCHETE QUE PERMITE AO LEITOR ATRIBUIR CONDUTA ATIVA, ACERCA DOS FATOS, À PRÓPRIA VÍTIMA, MENOR DE IDADE À ÉPOCA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIA
S. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

Hipótese: Discussão quanto à responsabilidade civil de órgão de imprensa que, posto divulgue matéria jornalística relatando a ocorrência de fato verídico e sem identificar os envolvidos, intitula a respectiva manchete com termos que permitem atribuir à própria vítima conduta ativa, quando, em verdade, fora agente passiva do crime de estupro de vulnerável.

1. Não se conhece de recurso especial no que tange à tese de afronta a dispositivos Constitucionais, por se tratar de competência privativa do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário (art. 102, III, da CF.

2. É deficiente a fundamentação do recurso interposto com base na alínea "c", do art. 105, III, da CF, quando suas razões deixam de indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados, bem como no caso em que são apresentados precedentes paradigma, que tratam de casos com natureza e peculiaridades diversas da hipótese retratada no aresto combatido.

3.
Consoante esta Corte Superior tem reiteradamente assentado, "a liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil;

(II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)" (REsp n. 801.109/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 12/3/2013).

4. Comete ato ilícito, por abuso de direito, o órgão de imprensa que, apesar de divulgar fato verídico, relaciona a notícia à manchete de caráter manifestamente ofensivo à honra da vítima de crime de estupro de vulnerável, atribuindo à adolescente conduta ativa ante o fato ocorrido, trazendo menções injuriosas a sua honra.

5. Os cuidados a serem dispensados pelos órgãos de imprensa, quando da divulgação de notícias envolvendo menores de idade, devem ser redobrados, face ao dever imposto à toda sociedade de zelar pelos direitos e o bem-estar da pessoa em desenvolvimento (arts. 16 e 17 do ECA).

6. Ainda que a notícia não contenha dados objetivos que possam identificar a vítima ao público em geral, é evidente, contudo, que ela própria e aqueles que circundam seus relacionamentos mais próximos têm conhecimento de que os fatos ofensivos lhe foram atribuídos, ressaindo daí dano psíquico-psicológico decorrente dos termos infamantes contidos na chamada da matéria, sobretudo por se cuidar a ofendida de menor de idade e por ter a manchete denotado a ideia de que esta fora a responsável pelo episódio.

7. Irrelevância de posterior retratação do órgão de imprensa, porquanto já consumado, àquela altura, o dano moral à vítima da veiculação da notícia.

8. Responsabilidade civil reconhecida, face à junção de
todos os seus elementos: ato ilícito cometido por abuso de direito, aliado ao nexo de causalidade entre o agir e o dano moral impingido.

Indenização fixada dentro dos parâmetros de razoabilidade, em patamar que não traduz enriquecimento sem causa à vítima.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

(REsp n. 1.875.402/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 9/5/2024.)O destaque é meu.

Sob olhar ao caso concreto, é fácil perceber que
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
ultrapassou os limites do direito a informar

eis a imputação e associação de graves irregularidades havidas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rodrigues Pinagé à Agravada
DORA ANTÔNIA NORONHA TOMAZ ,
in verbis
:

“O autoritarismo da gestão tucana não tem limite. A atual diretora, Srª Carmem Pinheiro, indicada pela Seduc, permanece na escola implantando a arbitrariedade, o terror e a perseguição(...) em ata de reunião do Conselho Escolar, ela informou que possui uma assessora particular, a Srª Dora Antônia Noronha, lotada na secretaria para realizar “ assuntos diversos à direção” . Já possuem três denúncias contra esta senhora no RH da Seduc e na Ouvidoria “

Na simples leitura da redação, extrai-se

a arbitrariedade e perseguição da atual direção do estabelecimento de ensino, estendendo-a à Agravada, que usa do serviço público para tratar de assuntos diversos à direção.

Imputação de irregularidades graves que não foram comprovadas pela Agravante, descuido em observar os limites do direito à informação que

ensejam o dano moral
in

re ipsa
porque
DORA ANTÔNIA NORONHA TOMAZ
era também o foco da informação tida como abusiva.

Premissa rejeitada, portanto.

Premissa 2: Não comprovação do dano moral por ausência de nexo causal

O dano moral predica como
in re ipsa,
indubitavelmente.

Nesse trilhar, decide o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA.
MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM REVISTA E EM SÍTIO DE INTERNET SOBRE ESQUEMA DE CORRUPÇÃO. EXCESSO IDENTIFICADO. DANO MORAL CARACTERIZADO
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não está configurada a negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão se apresenta claro e fundamentado, enfrentando suficiente e adequadamente a controvérsia posta nos autos.

2.
O direito à liberdade de pensamento e de expressão não é absoluto, encontrando limites na obrigação de respeitar as garantias fundamentais do próximo, em especial a inviolabilidade da honra.

3. No caso, foi publicada reportagem em revista de grande circulação e em sítio de internet, associando o nome e a imagem de político de expressão nacional a esquemas de corrupção e desvio de dinheiro público, causando-lhe, assim, inquestionável prejuízo de ordem moral
.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.764.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 13/3/2024.). Destacado.

Portanto, sem maiores delongas, a premissa arguida merece total rejeição dado que o dano moral tratado se limite ao fato cometido e não à sua extensão.

Meu posicionamento, então, é pelo conhecimento e não provimento

do Recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em

Apelação Cível, mantendo-se a Monocrática irretocável

segundo fundamentos acima expostos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

remessa ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024